Tribunal: STF
Processo: MS 38192
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGANDO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ATUAR COMO INSTÂNCIA REVISORA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2021, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato “do Conselho Nacional de Justiça, no corpo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 0008118- 28.2019.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “o processo original (Procedimento Administrativo Disciplinar/CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000) se encontra sob SIGILO. Deve este Mandado de Segurança seguir a mesma sorte” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Quanto ao prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração, afirma ter tomado ciência do ato apontado como coator em 3.8.2021, pelo que, “desta forma, por cautela, considera-se como prazo fatal o dia 2 de dezembro de 2021, de sorte que a presente impetração tem comprovada a sua tempestividade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “protocolou, formalmente, ARGUIÇÕES DE PARCIALIDADE CONTRA AS TESTEMUNHAS DÉBORA MARIA LIMA MACHADO e ANA CLÁUDIA C. SCAVUZZI MAGNO BAPTISTA. Isso já em 14 de junho de 2021, antes mesmo da primeira sessão designada para ouvida das mesmas (15/06/2021), que terminou sofrendo adiamento pelo adiantado da hora sem se iniciarem os dois depoimentos. Em tais peças (cópias anexas), o Impetrante não só reiterou alegação da sua Defesa, de que as mencionadas testemunhas, por serem a autoras das denúncias ao MPF/BA que desencadearam o PAD, não poderiam testemunhar neste” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “esperava-se que o Conselheiro Relator fizesse como sempre fizeram e fazem todas as autoridades condutoras de instruções processuais, em todos os processos de todos os âmbitos (administrativo ou judicial) e de todas as espécies (trabalhistas, criminais ou cíveis): QUE PROCESSASSE, INSTRUÍSSE E JULGASSE os Incidentes (Contradita ou Arguição de Suspeição Testemunhal, como se queira chamar). Mas não. Simplesmente, nada disse o Conselheiro Relator: nem processou os Incidentes, nem os indeferiu liminarmente. Desrespeitosamente, os desprezou de modo silencioso, em manifesta negativa de prestação jurisdicional, com total desdém ao direito de petição e de defesa conferido ao Impetrante pela Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Sustenta ofensa a “garantia procedimental expressa no [art. 214 do] Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária no processo administrativo punitivo” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende a “IMEDIATA SUSTAÇÃO do despacho que redesignou ouvida daquelas duas testemunhas sem apreciar, sequer com indeferimento liminar, as ARGUIÇÕES DE PARCIALIDADE contra as mesmas, cuidadosamente protocoladas com antecedência de MESES” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera pars, com a finalidade de sustar os efeitos do ato abusivo e ilegal guerreado, determinando a imediata anulação da ouvida das testemunhas Débora Maria Lima Machado e Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, ocorrida de forma telepresencial nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano, e determinando que sejam, antes de nova ouvida das mesmas, processadas, instruídas e julgadas as Arguições de Suspeição Testemunhal contra elas lançadas” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera, “quanto ao periculum in mora, cabe anotar que a tumultuada tramitação do PAD, com a não apreciação de Incidente previsto expressamente no CPP, causa danos irreparáveis ao Impetrante, que corre o risco de ser condenado sem direito ao devido processo legal na fase instrutória, sendo a liminar também de interesse da Administração, a fim de que se evite gasto e desgaste com produção de prova oral que somente venha a ser declarada NULA anos depois” (fl. 14, e-doc. 1).



    Requer a “inclusão da UNIÃO como Litisconsorte Passiva, a ser citada via Advocacia-Geral da União, para apresentar contestação e o que mais for do seu interesse” (fl. 15, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja concedida de forma definitiva a segurança, consistindo a presente na definitiva anulação da ouvida das testemunhas Débora Maria Lima Machado e Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, ocorrida de forma telepresencial nos dias 24 e 25 de agosto do corrente ano, e determinando que sejam, antes de nova ouvida das mesmas, processadas, instruídas e julgadas as Arguições de Suspeição Testemunhal contra elas lançadas” (fl. 15, e-doc. 1).



    3. Em 30.8.2021 indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, assim como o requerimento de decretação de segredo de justiça a esse mandado de segurança e solicitei informações à autoridade apontada coatora.



    4. Em 3.9.2021 deferi o ingresso da União no feito.



    5. A autoridade apontada coatora prestou informações em 8.9.2021.



    6. Em 20.9.2021 o impetrante interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, nos termos seguintes:



    “PARECER Mandado de segurança. Constitucional. Administrativo, Conselho Nacional de Justiça. Processo Administrativo Disciplinar. Impugnação da oitiva de testemunhas. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Direito liquido e certo não configurado. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a oitiva de testemunhas no curso do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. O Conselheiro Relator apreciou e fundamentadamente afastou as alegações do impetrante, o qual optou por não comparecer às oitivas e por não impugnar os atos de acordo com os recursos previstos no Regimento Interno do órgão de controle. Foram assegurados, ao processado, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos inerentes, facultando ao impetrante a informação e a possibilidade de reação no curso do Processo Administrativo Disciplinar. Não configuradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, é descabida a pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em instância revisional das decisões administrativas, por meio do manejo do writ como sucedâneo recursal. Precedentes. Parecer pela não concessão da liminar e pela denegação da ordem, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança”. 



    8. Vieram-me os autos conclusos em 18.2.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ele não competir atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    11. Na espécie, tem-se de procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça para apurar denúncias de “violação, em tese, dos deveres inerentes ao cargo de magistrado, por parte do Desembargador do Trabalho WASHINGTON GUTEMBERG PIRES RIBEIRO por ter: I) atuado de forma ilegítima, assediando a relatora de recurso de Agravo de Petição para que esta votasse a favor dos interesses do reclamante/empregado, o qual estava representado, informalmente, pelo advogado A.H.A.C., irmão da Desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento (Caso Glaxo Smith Kline — GSK); II interferido em processos que não são de sua competência, por meio de assédio e coação a juízes de primeiro grau, com a finalidade de direcionar as decisões conforme seus interesses privados” (fl. 3, e-doc. 6).



    Na instrução do PAD, o impetrante apresentou impugnação à oitiva das Desembargadoras Dalila Andrade e Débora Maria Lima Machado e da Juíza Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista, arroladas como testemunhas pelo Ministério Público Federal, afirmando serem as magistradas suspeitas para testemunharem naquele processo disciplinar.



    O pedido de suspeição foi indeferido nos seguintes termos:



    “(...) o Desembargador Washington Gutemberg Pires Ribeiro alega suspeição do depoimento a ser prestado das Desembargadoras Dalila Andrade e Débora Machado e a juíza Ana Cláudia Scavuzzi Magno Baptista, inicialmente arroladas pelo MPF. Em que pese os argumentos apresentados, o fato das magistradas serem denunciantes não as retira o dever de dizer a verdade, tornando-se imprescindíveis os seus depoimentos para o deslindem dos fatos aqui investigados, razão pela qual indefiro o pedido” (fl. 6, e-doc. 14).



    O impetrante suscitou incidente de arguição de suspeição em desfavor das testemunhas Ana Cláudia C. Scavuzzi Magno Baptista (e-doc. 9) e Débora Maria Lima Machado (e-doc. 10). A questão foi decidida da seguinte forma pelo Conselheiro Relator em 15.6.2021:



    “Relatório.



    Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Portaria n. 7 – PAD, de 9 de outubro de 2019, em face de Maria Adna Aguiar do Nascimento e outros, magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT/5).



    No Id 4382331, o requerido Washington Gutemberg Pires Ribeiro apresenta petição de ‘arguição de parcialidade contra a testemunha Ana Cláudia C Scavuzzi Magno Baptista’. Em seguida, no Id 4388511, apresenta ‘arguição de parcialidade contra a testemunha Débora Maria Lima Machado’.



    Já no Id 4389475, o requerido peticiona para reiterar a ‘discordância da forma telepresencial’ que se realizará a audiência.



    É, em breve síntese, o relatório.



    Decido.



    Os atos de instrução foram delegados no Id 4334466, consoante o § 5º do artigo 18 da Resolução/ CNJ n.135/2011. Nesse sentido, os requerimentos de contradita deverão ser dirigidos ao Magistrado designado para realização dos atos para deliberação em audiência.



    No que tange à reiteração do pedido para suspender a audiência, indefiro pelos mesmo fundamentos constantes na decisão de Id 4386094.



    Intime-se, com urgência tendo em vista que a audiência será realizada na presente data, e dê-se ciência desta decisão ao Parquet federal” (fl. 153, e-doc. 15, grifos no original). 



    Devidamente intimado dessa decisão, o impetrante apresentou petição reiterando a discordância quanto à forma telepresencial e informando que não compareceria na audiência designada, pelo que foi designada Samara de Oliveira Santos Léda para atuar como advogada 
ad hoc.



    As sessões nas quais realizadas as oitivas das magistradas testemunhas ocorreram entre os dias 24.08.2021 e 26.08.2021, sem a presença do impetrante e do órgão de defesa constituído por ele, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora (e-doc. 29).



    12. O impetrante sustenta ofensa “ao devido processo legal, à segurança jurídica, ao contraditório e ampla defesa” na suposta omissão da autoridade apontada coatora quanto à apreciação das contraditas de suspeição das testemunhas Ana Cláudia Baptista e Débora Machado.



    O argumento posto na petição inicial, de que o Conselheiro Relator “sequer percebeu a presença dos Incidentes nos autos, ou fez de conta que não os percebeu”, é desfeito pela documentação havida nos autos.



     A autoridade apontada coatora deliberou quanto às arguições de suspeição peticionadas pelo impetrante, conforme se extrai da decisão prolatada em 15.6.2021, na qual se assentou que “os requerimentos de contradita deverão ser dirigidos ao Magistrado designado para realização dos atos para deliberação em audiência” (fl. 153, e-doc. 15). 



    Como realçado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “ao ser solicitada a contradita das testemunhas, o Relator indicou a forma de a matéria ser arguida e quem seria o Juiz competente para deliberar sobre a questão, de acordo com o que dispõe o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, o impetrante optou por não comparecer às oitivas e por não impugnar os atos” (fls. 4 e 5, e-doc. 42).



    Assim, não se constata, no caso vertente, ilicitude, abusividade ou exorbitância na atuação do Conselho Nacional de Justiça, cuja decisão, suficientemente motivada, não atrai a competência deste Supremo Tribunal.



    De se destacar que, diferente do que assevera o impetrante, o art. 214 do Código de Processo Penal não prevê a realização da contradita da testemunha em rito com instrução apartada, mas na própria audiência. Tem-se naquela norma processual:



    “Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208”. 



    Ausente, portanto, demonstração de algum direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado, sem o que, nos termos da legislação vigente, não pode ter seguimento válido a presente impetração.



    13. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora